Tribunal: TJDFT
Processo: 0002223-96.2015.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002223-96.2015.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO BOSCO AMARO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Os autos subiram a este tribunal para exame do recurso interposto pelo próprio réu, que manifestou o desejo de recorrer ao ser intimado da sentença, mencionando como sendo sua advogada a Dra. Ana Cássia (ID 52306050 e ID 52306052). Considerando que o réu foi patrocinado pelo Núcleo de Prática Jurídica da UPIS, durante todo o processo, o qual, por certo, é constituído por diversos advogados (as). Assim, determino a intimação da referida instituição para apresentação das razões do apelo. Intime-se o NPJ/UPIS. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2023 17:33:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator